Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. O agravante ajuizou ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, para que o DISTRITO FEDERAL alterasse o sistema de emissão de notas fiscais de serviços de qualquer natureza. Alegou ser empresa que atua com prestação de serviços no Distrito Federal e em diversos outros municípios brasileiros. Tinha por hábito emitir todas as notas fiscais por meio do sistema eletrônico disponibilizado pelo DISTRITO FEDERAL e que havia sempre um campo para indicar a incidência do ISSQN em outro município. Porém, a partir de 01/01/2023, o DISTRITO FEDERAL alterou o sistema e não permite mais a indicação da incidência do imposto em outra unidade da federação. Essa situação teria levado à bitributação dos serviços prestados pelo agravante em outros municípios, cujas notas-fiscais foram emitidas utilizando-se do sistema disponibilizado pelo DISTRITO FEDERAL. Requereu a tutela de urgência para determinar ao ente federado que disponibilize em seu sistema um campo específico para apontar a incidência do tributo em outra unidade da federação, bem como para suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes das notas-fiscais já emitidas e cujo tributo seria devido a outros municípios. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que, se o tributo devido pela prestação de serviços em outra localidade não é devido ao Distrito Federal, não haveria razão para o autor valer-se de seu sistema de emissão de notas-fiscais. O pedido de suspensão de exigibilidade dos referidos créditos tributários foi igualmente indeferido, sob o fundamento de que não seria da competência do juízo fazendário a suspensão de eventuais créditos dos municípios. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos da exordial, bem como o pedido de tutela de urgência. Preparo regular sob ID 45880630. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 14/03/2023 por SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda. em desfavor do Distrito Federal. A autora afirma que “(...) possui matriz no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA de Brasília-DF e desenvolve, principalmente, prestação de serviços de digitalização de documentos, guarda de documentos e tratamento documental para o poder público, caracterizando fatos geradores para o recolhimento de diversos tributos, dentre eles o Imposto Sobre Serviços - ISS. Além disso, a Autora presta serviços, mediante alocação de infraestrutura completa – empregados diversos, coordenadores e equipamentos – dentro das dependências de entes públicos sediados em municípios de diferentes estados do país. Portanto, a Autora constitui um estabelecimento prestador de serviços dentro de cada contratante. (...) estando a matriz da Autora sediada em Brasília-DF, as suas notas fiscais são emitidas por meio do sistema emissor disponibilizado pelo Réu.” (id. n.o 152324986, p. 1-2). Entretanto, contrapõe alegando que a partir do mês de janeiro de 2023, o sistema emissor de notas fiscais eletrônicas do Distrito Federal foi alterado pela Fazenda Pública, de forma que não é mais possível informar a incidência do ISS devido a outros entes federativos (notadamente os Municípios). Esclarece que “É possível alterar o campo ‘Local de prestação de serviço (UF/Cidade)’, mas não é possível alterar o campo ‘Município Incidência (UF/Cidade)’, que fica sempre com ‘Brasília/DF’ (...)” (id. n.o 152324986, p. 2). Assevera que buscou solucionar o referido entrave técnico junto ao Poder Público, mediante instauração de processo administrativo. De acordo com a petição inicial, “(...) em um primeiro momento, após a Autora requerer que fosse possibilitada a indicação do Município de incidência do ISS para todos os seus QNAEs, o Réu, após fiscalizar os Contratos, chegou a afirmar que alteração havia sido concedida e realizada. Porém, após a Autora constatar que o sistema continuava sem a possibilidade de adequada indicação do local de incidência do ISS para várias atividades, o Réu recuou em seu posicionamento, tendo afirmado que a possibilidade de tributação fora do Distrito Federal é só para os casos previstos no Decreto no 25.508/2005, de modo que, para não ser bitributada, a Autora teria que abrir uma filial nas cidades onde possui os estabelecimentos prestadores e emitir suas notas por lá.” (id. n.o 152324986, p. 7). Aduz que desde o mês de janeiro do corrente ano, a SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda. vem emitindo notas fiscais atinentes a serviços prestados em outros Municípios em proveito do Distrito Federal. Infere que “(...) o Réu parametrizou o seu sistema emissor de Notas Fiscais de forma que não é viável indicar a incidência do ISS em outra unidade federativa para todos os tipos de atividades, coagindo ao indevido lançamento dos impostos em seu proveito.” (id. n.o 152324986, p. 9). Na causa de pedir distante, sustenta que a postura da Administração Pública Distrital é ilegal, na medida em que contraria a Lei Complementar n.o 116/2003, bem como sujeita a autora à vivenciar um cenário de bitributação. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, para “(...) b1) determinar que seja oportunizado à Autora indicar o local de incidência do ISS no sistema emissor de Notas Fiscais, independentemente da natureza do serviço prestado; b2) suspender a exigibilidade dos créditos tributários incidentes sobre os serviços prestados pela Autora em outras unidades federativas, até julgamento final da presente ação (Notas Fiscais 2, 3, 173, 228, 229, 275, 276, 278, 279 e 282 e quaisquer outras eventualmente emitidas com inadequada indicação da incidência do ISS no Distrito Federal, enquanto perdurar a restrição existente no sistema emissor); b3) o Réu não deixe de emitir Certidão Negativa de Débitos em virtude de serviços comprovadamente executados pela Autora em outras unidades federativas;” (id. n.o 152324986, p. 21, Seção IV, letra “b”). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos em 14/03/2023. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando-se a causa de pedir e os documentos que acompanham a exordial, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários para a antecipação dos efeitos da tutela. Inicialmente, é preciso destacar que a regra geral é no sentido de que o ISS é recolhido no local do estabelecimento prestador (in casu, o Distrito Federal) ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador. O legislador prescreveu que o referido tributo somente será destinado ao ente no qual o serviço foi realizado se essa circunstância estiver prevista no rol do art. 3o da Lei Complementar n.o 116/2003. É o caso, por exemplo, da execução de demolições; construções de obras em geral (edificações, portos, estradas etc.); prestação de serviços limpeza, conservação, florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação; serviços de guarda, depósito, armazenamento de descarga; serviços de planos de assistência à saúde suplementar, entre outros. Na petição inicial, a autora afirma que “(...) desenvolve, principalmente, prestação de serviços de digitalização de documentos, guarda de documentos e tratamento documental para o poder público, caracterizando fatos geradores para o recolhimento de diversos tributos, dentre eles o Imposto Sobre Serviços - ISS. Além disso, a Autora presta serviços, mediante alocação de infraestrutura completa – empregados diversos, coordenadores e equipamentos – dentro das dependências de entes públicos sediados em municípios de diferentes estados do país. Portanto, a Autora constitui um estabelecimento prestador de serviços dentro de cada contratante. (...) estando a matriz da Autora sediada em Brasília-DF, as suas notas fiscais são emitidas por meio do sistema emissor disponibilizado pelo Réu.” (id. n.o 152324986, p. 1-2). Nesse sentido, pode-se afirmar que inevitavelmente, o ISS incidente sobre os serviços de locação de mão-de-obra temporária prestados pela demandante são devidos aos Municípios tomadores, seja por causa da incidência da regra prevista no inciso XX do art. 3o da LC n.o 116/03, seja porque, na esteira do que a requerente afirmou na exordial, a SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda. institui, ao que tudo indica, um ponto de comércio, uma unidade administrativa em cada edil que lhe contrata. Logo, como essas relações jurídicas tributárias não dizem respeito aos interesses arrecadatórios do Distrito Federal, causa certa estranheza a afirmação no sentido de que a autora se vale de sistemas informatizados da Administração Pública Distrital para comunicar e recolher tributos que não são devidos ao DF. Se a legislação de regência estabelece, por exemplo, que o sujeito ativo do ISS devido pela demandante é o Município de Foz do Iguaçu/PR (como enunciado pela autora na pág. 8 da petição inicial), deve a SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda. buscar auxílio junto aos órgãos administrativos do referido Município paranaense, e não fazer uso do sistema de recolhimento do ISS devido ao Distrito Federal. Vale destacar que, a princípio, não cabe a este Juízo censurar uma medida administrativa interna e de cunho discricionário adotada pelo Distrito Federal, concernente à realização de mudanças no sistema informatizado de recolhimento dos tributos devidos apenas e tão somente a ele próprio. Além disso, é importante destacar que como este Juízo Fazendário de 1o grau é competente para processar e julgar demandas em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital são autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes (art. 26, I, da Lei n.o 11.697/2008), é vedado a este órgão judicante suspender a exigibilidade dos créditos tributários de ISS devidos a outros entes da Federação que não sejam o Distrito Federal. Sendo assim, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Por conseguinte, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. À luz dos fatos e argumentos ventilados, não se verifica, a primus ictus oculi, a plausibilidade do direito alegado. A emissão de notas-fiscais é obrigação tributária acessória e tem o propósito dar conhecimento ao fisco acerca da ocorrência do fato gerador. Se o fato gerador ocorre fora do Distrito Federal e pelas disposições da LC no. 116/2003, a exação seria devida ao município onde fora prestado o serviço, não se mostra razoável que o contribuinte se utilize do sistema local de documentação da operação fiscal para comprar ou declarar a respectiva obrigação ou recolhimento. Conclusão, ao contribuinte cabe emitir a nota-fiscal na localidade em que o serviço foi prestado e segundo as regras da lei complementar de regência e a legislação fiscal municipal respectiva. Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito fiscal irregularmente constituído, porque a obrigação tributária envolveria o prestador do serviço e município diverso do DF, a questão não é menos complexa. A regra geral fixada pela Lei Complementar no. 116/2003, é que o domicílio fiscal e competente para o recolhimento do ISSQUN é o do estabelecimento do prestador ou, se inexistente, no respectivo domicílio (art. 3o), exceto nas hipóteses expressamente ressalvadas. Ocorre que a mesma lei complementar define como estabelecimento o local onde o contribuinte desenvolve atividade de prestar serviço de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, independentemente de eventual denominação que lhe seja atribuída – sucursal, filial, posto, etc: Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. No caso, as notas fiscais do id. 45880639 referem-se à prestações de serviços à empresas diversas, situadas em municípios diferentes. E o único argumento para o pedido suspensivo é que a exação seria devido àquelas municipalidades, embora possua um único domicílio ou estabelecimento situado no Distrito Federal. Sob esse prisma, a plausibilidade do direito não se mostraria tão lídima como seria de esperar para a concessão da tutela de urgência, pois sem a comprovação de que possuiria uma unidade produtiva ou prestadora do serviço nos locais das contratações ou que o serviço prestado está listado em algumas das exceções dos incisos I a XXV do art. 3o, o imposto seria, de fato, devido ao ente público interno onde situa-se o estabelecimento ou domicílio do prestador do serviço. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator